Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714297-30.2022.8.07.0001 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: MARCIO LUCIO NUNES BASTOS, GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO AGRAVADA: NANCI TEREZINHA DE REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO MACHADO RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GEORGE ANDRÉ DIAS DE CARVALHO e MÁRCIO LÚCIO NUNES BASTOS contra a decisão monocrática exarada sob o ID 45979215, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto pelos agravantes, em virtude da deserção. Opostos embargos de declaração pelos agravantes (ID 46399431), esta Relatoria conheceu e a eles negou provimento, consoante decisão exarada no ID 46810325. No Agravo Interno interposto sob o ID 47769506, os agravantes sustentam, em síntese, que houve um ataque hacker aos sistemas da OAB e, por medida de segurança, foram retirados do ar os sites e os sistemas da OAB nacional, impedindo o acesso dos recorrentes ao sistema para peticionamento eletrônico para envio do comprovante de pagamento e a guia de custas. Insurgem-se, ademais, quanto à determinação de recolhimento de preparo em dobro, porquanto a aludida decisão teria desconsiderado que a juntada tardia do preparo decorreu de problemas de sistema de informática. Ao final, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, para conhecimento do recurso de apelação e consequente julgamento do mérito recursal. Em contrarrazões (ID 47885505), a agravada sustenta que o recurso interposto pelos agravantes possui intento manifestamente protelatório, porquanto repristina argumentos já conhecidos e deliberados pela r. decisão agravada, e inova mediante a afirmação de que o ataque hacker teria causado problemas apenas ao acesso de certificados digitais novos. Postula a condenação dos agravantes ao pagamento das multas previstas nos artigos 81 e 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 11/07 a 18/07/2023), conforme a certidão exarada no ID 48088251, o patrono da parte agravada apresenta petitório no ID 48094522, requerendo a exclusão dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão presencial, a fim de possibilitar que seja realizada sustentação oral. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal. A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência. Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão agravada não diz respeito a extinção do processo na revisão criminal, na ação rescisória, no mandado de segurança ou na reclamação, tampouco examinou pedido liminar em qualquer das citadas hipóteses. Saliente-se que, a par de a Portaria GPR 841/2021, no artigo 4o, inciso III, dispor que não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos os processos que tiverem pedido de sustentação oral, o cabimento deste instituto se limita às hipóteses retratadas no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Logo, se o caso não comporta sustentação oral, não há que se falar em exclusão do processo da Sessão Virtual. Ademais, cabe destacar que a agravada pode requerer a retirada do processo da Sessão Virtual para acompanhamento do julgamento na Sessão Presencial, sem a realização da sustentação oral. Entretanto, não houve pedido das partes nesse sentido. É certo que tal procedimento imporia à agravada um prazo mais delongado para a solução da controvérsia, o que não atenderia ao interesse das partes porquanto a 23a Sessão Ordinária Virtual acontecerá no período de 11/07 a 18/07, enquanto a submissão do feito à Sessão Presencial demandaria designação de nova data, com o consequente adiamento do julgamento. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pela agravada para exclusão do processo pauta virtual - 23a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 11/07 a 18/07/2023). Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 14:17:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora